Tribunal: TJBA
Processo: 8005388-84.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005388-84.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: TAIZE FERREIRA DOS SANTOS BISPO Advogado(s):FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado por profissional assistente; (ii) saber se a recusa enseja indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser reduzido. III. Razões de decidir 3. Rejeição das preliminares, porquanto configurada a dialeticidade recursal e sendo legítimo o controle judicial sobre a abusividade de cláusulas contratuais à luz da legislação consumerista. 4. A relação entre as partes é de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, sendo nulas as que impõem desvantagem exagerada. 5. Comprovada a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, com indicação médica para realização em ambiente hospitalar, mostra-se abusiva a negativa de cobertura sob alegação de natureza odontológica. 6. Os procedimentos indicados possuem cobertura obrigatória, não podendo a operadora restringir o tipo de tratamento prescrito pelo profissional assistente. 7. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 8. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico essencial indicado por profissional assistente, ainda que sob alegação de natureza odontológica, quando necessária a realização em ambiente hospitalar. 2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral indenizável, sendo devido valor fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 487, III, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.580.528/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005388-84.2022.8.05.0250, figurando como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada TAIZE FERREIRA DOS SANTOS BISPO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.